Tribunal: TJDFT
Processo: 0713658-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713658-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA MENDES DE FREITAS IMPETRANTE: SIRLEISON JOSE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SIRLEISON JOSÉ DE SOUSA, advogado constituído, com OAB/DF no 62.921, em favor de MARIA MENDES DE FREITAS, presa desde 26/9/2023, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais. Alega o impetrante que a paciente possui 74 (setenta e quatro) anos de idade. Com isso, foi solicitada a concessão de prisão domiciliar em seu favor, com fundamento no artigo 117, inciso I, da Lei de Execuções Penais. Afirma que o pedido foi indeferido por não estarem presentes elementos excepcionais, como doenças graves ou situações análogas, o que revela flagrante violação aos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e sobretudo dos direitos elencados no Estatuto do Idoso. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à paciente. É o relatório. Decido. Como é sabido, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Neste sentido, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 984.903/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: 3. O art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) determina que decisões proferidas juízo das Execuções são impugnáveis por Agravo em Execução. 4. O entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. Precedente do STJ. (Acórdão 1965943, 0702157-59.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Cumpre destacar, que consta dos documentos acostados com a inicial do writ que este é o terceiro habeas corpus em favor da paciente, sob os mesmos argumentos dos anteriores também inadmitidos por inadequação da espécie. Assim, ante a inviabilidade de se manejar Habeas Corpus como substitutivo de recursos ordinários, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 14 de abril de 2025 15:49:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora